Tribunal: STF
Processo: ARE 1189847
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve, na íntegra, a sentença de primeiro grau na qual julgado parcialmente procedente o pedido, para condenar o Município do Rio de Janeiro/RJ e o Estado do Rio de Janeiro a realizarem o exame indicado clinicamente. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput, 196 e 197, do texto constitucional (eDOC 4).



    Sustenta-se transgredido os princípios da isonomia, da legalidade, bem assim o direito à vida, tendo em vista o emprego de verbas públicas para custear tratamento particular e, consequentemente, alterar o devido financiamento das ações e serviços de saúde (eDOC. 4, p. 10).



    Afirma-se necessário atuar com deferência em tema de políticas públicas, sob pena de violação à separação dos poderes.



    Requer-se o provimento do recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Não há dúvidas de que as demandas que envolvam a efetivação de prestações de saúde devem ser resolvidas a partir de cada caso concreto, consideradas todas as suas peculiaridades.



    Como regra geral, a obrigação do Estado, à luz do disposto no art. 196 da Constituição, restringe-se ao fornecimento das políticas por ele formuladas para a promoção, proteção e recuperação da saúde.



    Assim, em princípio, obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a agravar o atendimento médico da população mais necessitada.



    No entanto, em casos excepcionais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de análise judicial das demandas de saúde que, de acordo com os fatos e provas apresentadas no caso concreto dão cumprimento ao comando constitucional que impõem ao Estado o dever de fornecimento de medicamento e tratamento médico àqueles que deles necessitam para sua sobrevivência ou existência digna. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STA 674-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.2.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1.049.831-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2017)



    Verifico que o órgão judiciário de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que a autora necessitava da prestação de saúde pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O laudo acostado na inicial comprova a patologia da parte autora.” (eDOC 1, p. 1)



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. EFICÁCIA DE MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.065.116-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.12.2017) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente